Tribunal: TJBA
Processo: 0505596-81.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505596-81.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EMMANUEL TAVARES MACEDO, CARLOS IGOR DA SILVA GOMES

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

2.
O recurso ministerial objetiva a exasperação da pena-base e a fixação de regime prisional mais gravoso, sob o argumento de que o acusado possui condenação definitiva por fato anterior, a configurar maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão, a saber: (i) se é possível reconhecer maus antecedentes com base em condenação definitiva por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao crime ora analisado; e (ii) se a existência de uma única circunstância judicial desfavorável impõe, de forma automática, a fixação do regime prisional mais severo.

III. Razões de decidir

4.
Da análise do processo de execução penal, verifica-se que o réu foi condenado definitivamente pela prática de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), com trânsito em julgado ocorrido no curso do presente feito, tendo a pena sido substituída por prestação de serviços à comunidade, devidamente cumprida. Configuram-se, assim, maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Reconhecidos os antecedentes criminais desfavoráveis, exaspera-se a pena-base, sem reflexo na pena definitiva, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

6.
Mantido o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Conduta desprovida de violência ou grave ameaça. Pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos. Réu tecnicamente primário. Existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável — os antecedentes ora reconhecidos. Ausência de qualquer outra particularidade que justifique a imposição de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, 304, 180; Lei 7.210/84, art. 109

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 924.725/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/08/2024; e STJ, AgRg no AREsp 1.076.201/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505596-81.2016.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e Apelado
Antonio Carlos Nunes da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA